Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ASSEMBLEIA DE MORADORES. ANUÊNCIA COMPROVADA. RECURSO REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser conhecido. De acordo com a tese no 882, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, as despesas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Havendo prova de que a ré anuiu ao pagamento das despesas de manutenção criadas por associação de moradores, é cabível a sua cobrança. Precedentes.